Tribunal: TJMT
Processo: 1004570-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante sustenta que Roger Lucas Cardoso Rocha vem sendo submetido a coação ilegal pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade e, ainda, deixou de apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 34542467).
Extrai-se dos autos que o Paciente foi condenado como autor dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei no. 11.343/06, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.170 dias-multa (Ação Penal no. 33006-59.2018.811.0042).
Em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que, contra a sentença condenatória, o Paciente interpôs Recurso de Apelação Criminal, de minha Relatoria, que, à unanimidade, foi parcialmente provido para reduzir o quantum de exasperação da sua pena basilar, redimensionando a pena definitiva para fixá-la em 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 dias-multa.
Nesse contexto, destaca-se primeiramente, que o impetrante se insurge contra o decreto de prisão preventiva e à negativa do direito de recorrer em liberdade, contudo, extrai-se do Sistema PJe, que a ação penal por meio da qual foi condenado ao cumprimento de pena em regime fechado, transitou em julgado no dia 17.2.2020, o que foi certificado em 24.2.2020 (Id. 34934961 do Apelo no. 33006-59.2018.811.0042).
Portanto, verifica-se que quanto à irresignação do impetrante relacionada à prisão cautelar do Paciente, o writ perdeu o objeto, porquanto se está diante da prisão definitiva, não mais preventiva.
Nesse prisma, o caso é de extinção do feito, sem resolução de mérito, eis que, é medida impositiva o reconhecimento de que se encontram superadas as alegações do impetrante, já que a sentença em que se condenou o paciente à 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 dias-multa, transitou em julgado.
Desse modo, superada a custódia preventiva com o trânsito em jugado da sentença condenatória à pena em regime fechado, evidente a perda do objeto da ação mandamental.
Sobre o tema, entende o STJ que:
“(...) Constatado o trânsito em julgado da ação penal condenatória, fica prejudicado o pleito de conversão da prisão cautelar em domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, pela perda do objeto, posto que a custódia da acusada não possui mais caráter preventivo, competindo ao Juízo da execução a análise da possibilidade de concessão do regime domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal. (...)” (STJ - HC: 463641 SP 2018/0202743-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)
“(...) PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. Recurso prejudicado. (STJ - RHC: 111245 AL 2019/0102859-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 05/02/2020)
Quanto às alegações referentes a nulidades da prisão do Paciente ou no trâmite da ação penal, trata-se de matéria a ser analisada em recurso próprio para tanto. In casu, verifica-se que houve interposição de apelo, o qual já foi até mesmo julgado, com trânsito em jugado certificado, de modo que é imperioso o reconhecimento de preclusão da matéria.
Além domais, o habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois, o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.
Neste sentido, é a doutrina:
“Aplica-se também o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressamente previsto no art. 809 do Código de Processo Penal anterior, segundo o qual, para cada decisão, só existe um único recurso adequado. Em atenção a este princípio, já se decidiu que 'a parte não pode interpor mais de um recurso contra a mesma decisão, visando à mesma pretensão' (...)” (RT, 644/287)" (Curso de Processo Penal. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 377).
A propósito, colaciono julgado do STJ:
“(...) O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...)” (HC 401.266/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)
Ademais, no caso dos autos, não encontro manifesta ilegalidade a ponto de ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, mormente porque a sentença condenatória já foi revista por este e. Tribunal.
Nesse contexto, evidente que a via eleita é inadequada para a alegação de nulidade na ação penal, porquanto, a Ação Constitucional não dispõe de fase processual destinada à produção de provas, exigindo a apresentação de prova pré-constituída.
Sobre a inadequação do Habeas Corpus para a revisar sentença transitada em julgado, trago à baila o seguinte julgado:
“(...) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) RECONHECIDA A IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS TRAVESTIDO DE REVISÃO CRIMINAL. (...) O caminho mais apropriado seria o ajuizamento da competente ação de impugnação, a fim de desconstituir o trânsito em julgado, perante o Tribunal de origem. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 238636 MG 2012/0070456-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2014)
Por fim, conforme já mencionado acima, no caso em análise, inexiste manifesta ilegalidade, de forma que o habeas corpus é via absolutamente imprópria para a discussão do tema, que foge da abrangência da ação mandamental.
Ante o exposto, declaro extinta a Ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de Roger Lucas Cardoso Rocha, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 51, XV, do RITJ/MT, ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para a discussão do tema abordado na inicial.
Proceda-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator